Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LEI DOS DIREITOS AUTORAIS. AUTOR E CO-AUTOR. RECONHECIMENTO DE CO-AUTORIA. PROVAS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE INEQUÍVOCA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu o apelado como autor exclusivo dos artigos científicos em litígio, bem como condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O apelante aduz que também é autor das obras, já que houve sua inegável participação. Sem a contribuição do apelante não teria sido realizada – ao menos não na proporção e oportunidade que ocorreu e nem com os mesmos recursos.
3. O venire contra factum proprium corresponde à adoção de conduta ilícita, contrária à boa-fé, consoante artigo 187 do Código Civil, que considera inadmissível toda pretensão quando contraditória com um comportamento anterior, adotada pelo sujeito da pretensão deduzida em juízo. Esse princípio tutela a confiança daquele que de uma forma legítima gerou expectativas, frustradas com a demonstração de comportamento contraditório, traindo a confiança de uma conduta esperada na relação contratual.
4. As provas do processo demonstram manifestação de vontade inequívoca acerca de produção acadêmica em parceria benéfica a ambas as partes. Houve participação do apelante e do apelado, em alguma medida, na produção dos trabalhos científicos. A Lei dos Direitos Autorais impõe o reconhecimento da autoria de ambos.
5. Procedência do reconhecimento da violação dos direitos autorais referentes ao artigo que foi publicado originalmente tendo como autoria apenas o apelante.
6. Considerando a extensão, a intensidade e a reparação do dano, bem como a capacidade econômica das partes e a função punitivo-pedagógica, o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) fixado em sentença se mostra razoável e proporcional.
7. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada.